Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704077-84.2020.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO POSTERIOR PELA VÍTIMA DO ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO NA POSSE DA “RES FURTIVA”. RECONHECIMENTO. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANTIDAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. CONFISSÂO PARCIAL. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALOR COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar na aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, se a prisão em flagrante ocorrida no Estado de Goiás pelo crime de receptação ocorreu em estrita observância ao artigo 302 do Código de Processo Penal, haja vista ser inconteste que o réu foi encontrado na posse de um veículo produto de roubo, tendo confessado que o adquiriu por quantia muito abaixo do valor de mercado. Demais disso, a ação penal que ora tramita no Distrito Federal, pelo crime de roubo, não se amparou no flagrante que se deu no Estado de Goiás, tendo sido decorrente de um Inquérito Policial instaurado pela 27a DP, mediante Portaria e não em Auto de Prisão em Flagrante. 2. Inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pelo crime de roubo, quando o agente é preso dois dias após o crime, ainda na posse do bem subtraído, tendo sido reconhecido na delegacia pela vítima, com segurança e presteza, fato confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Mantida a análise negativa dos vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime, torna-se recomendado seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Uma vez que o Magistrado sentenciante utilizou a confissão do acusado (ainda que informal ou parcial) como fundamento para a condenação, o reconhecimento da confissão espontânea é medida de rigor. 5. A quantia fixada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como valor mínimo de reparação de danos materiais mostra-se compatível com os prejuízos sofridos pela vítima, mormente porque a avaliação realizada pela Defesa (R$ 3.452,00) se baseou numa média de preços retirados de anúncios constantes da rede de computadores e se aproxima da determinada na sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 302 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da ilegalidade de sua prisão, pois realizada 2 (dois) dias após o suposto delito, sem qualquer espécie de flagrância, uma vez que não restou demonstrado que houve perseguição; b) artigo 157, §2o, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, argumentando ser incontestável a ilicitude das provas encontradas no interior do imóvel no qual o recorrente reside, diante da ausência das hipóteses de flagrante delito; c) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo por não existir prova suficiente para sua condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 302 e 386, inciso II, ambos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1909397/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à aventada afronta ao artigo 157, §2o, incisos II e IV, do CPP. Isso porque (...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição (...) encontra óbice na Súmula 7/STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025